Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPRIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA REGULAR. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), fixando o regime inicial fechado. O réu pleiteia a redução da pena em razão da aplicação do instituto do arrependimento posterior e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em debate: (i) se o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) é aplicável ao caso concreto e (ii) se o regime inicial fechado foi corretamente fixado diante das circunstâncias judiciais e da eventual reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não incidência do arrependimento posterior: O instituto do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, de forma voluntária e eficaz, antes do recebimento da denúncia ou queixa, conforme o art. 16 do Código Penal. No caso concreto, não houve a restituição integral dos bens furtados, tendo a restituição parcial ocorrido somente após o registro da ocorrência policial e a consumação do crime. Assim, não há que se falar em arrependimento posterior.
Tipicidade e condenação: O furto qualificado foi praticado com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, preenchendo os requisitos do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. Ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.
Regime inicial fechado: A existência de circunstância judicial desfavorável e/ou reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, principalmente quando a pena imposta seja superior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O arrependimento posterior exige a reparação do dano ou restituição do bem antes do recebimento da denúncia, de forma voluntária, integral e eficaz, não sendo aplicável quando a devolução ocorre de forma parcial e após a consumação do crime e o registro da ocorrência policial.
O furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes é crime de maior gravidade, cuja condenação é devida quando ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
A fixação do regime inicial fechado é legítima diante da existência de circunstância judicial desfavorável e/ou reincidência, mormente quando a pena imposta é superior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16 e 155, § 4o, I e IV.